Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715613-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDUARDO MOURAO GUIMARAES APELADO: YAN MENDES SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. YAN MENDES SANTOS, réu preso, ao ser intimado do acórdão condenatório, manifestou interesse em recorrer (ID 61856126). Contudo, a advogada então constituída deixou transcorrer o prazo recursal, mesmo regularmente intimada pelo DJe (ID 63173102 e 63192665), vindo a ser certificado o trânsito em julgado do acórdão (ID 62477328). Com efeito, a inércia da patrona constituída não pode gerar prejuízo ao réu, que deveria ter sido novamente intimado para constituir novo patrono, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido manifestou-se também a il. Procuradoria de Justiça (ID 63394249). Acolho, assim, a manifestação da nova advogada do réu (ID 63154617) e DEFIRO o pedido de reabertura do prazo recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 15:15:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator